Tribunal: CARF
Processo: 13829.720067/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13829.720067/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.751 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
LUCAS DE LIMA MELÃO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2012
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO DO SIMPLES. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da
contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 03-56.807 da 4a Turma da DRJ/BSB, de 31 de outubro de
2013 (fls. 28 a 31):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13829.720067/2012-14
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.751 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13829.720067/2012-14

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do indeferimento,
constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fl. 09 (data
de registro em 06/02/2012), que não acatou a solicitação de opção pelo Simples
Nacional formalizado pela interessada em 30/01/2012.
A opção foi indeferida em virtude de a empresa desenvolver, na data da opção, a
atividade econômica vedada 66193/02 “Correspondentes de instituições financeiras”;
com fundamento no art. 17, inciso XI da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006.
Cientificada da pendência, a pessoa jurídica interessada teve protocolada em 13/02/2012
a manifestação de inconformidade de fls. 02/05, protestando que a atividade do CNAE
66193/02 deixou de ser impeditiva a partir de 2012 uma vez que a mesma consta do
Anexo VII da Resolução no 94 de 2011.
Solicita a sua inclusão no Simples Nacional.
É o relatório.
A DRJ/BSB julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi impedido de aderir ao
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir pendências cadastrais, no caso, CNAE de
atividade econômica vedada 6619-3/02 - correspondentes de instituições financeiras:
[...] Não assiste razão à manifestante.
[...] A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo art. 17, inciso XI,
condições impeditivas para recolher os tributos na sistemática do Simples Nacional o
exercício, entre outras, de atividades que preste qualquer tipo de intermediação de
negócios como a atividade de correspondentes de instituições financeiras
[...] No caso em exame, constata-se que, de fato, a atividade exercida pela empresa
(CNAE 66193/02 “Correspondentes de instituições financeiras”)
encontra-se
relacionada no Anexo VII da Resolução no 94 de 2011.
[...] Porém, não há quaisquer evidências de a litigante tenha atendido os requisitos de
que trata o §3o, art. 8o, da Resolução no 94 de 2011, firmando declaração de que somente
exerce atividades permitidas.
[...] Assim, observado que a empresa litigante não atendeu os requisitos do art. 8o da
Resolução no 94 de 2011, do CGSN, nem regularizou a pendência que motivou no
indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional, correto o indeferimento do seu
pedido de inclusão nessa sistemática de apuração.
Dessa forma, a 4a Turma da DRJ/BSB decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BSB, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 43 a 46), requerendo que seja revista o indeferimento do pedido de adesão ao
Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.751 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13829.720067/2012-14

A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 47 a 51).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 4a
Turma da DRJ/BSB, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário, ano-calendário 2012.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 13 de fevereiro de
2014, fl. 41, face ao recebimento da intimação datada de 27 de janeiro de 2014, fl. 37), e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido seu pedido de inclusão ao Regime Tributário do Simples Nacional, pelo Termo de
Indeferimento da Opção Pelo Simples Nacional, registrado em 06 de fevereiro de 2012,
fundamentado na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 17, inciso XI, por
exercer atividade econômica vedada, no caso, correspondentes de instituições financeiras, CNAE
6619-3/02:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.751 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13829.720067/2012-14

XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
Não obstante as provas apresentadas pela autoridade tributária, a contribuinte se
limita a alegar que (fls. 45 e 46):

Os motivos que ensejaram o indeferimento à contribuinte de adesão ao Regime
Tributário do Simples Nacional podem ser constatados à fl. 10, onde consta o Comprovante de
Inscrição e de Situação Cadastral da contribuinte:

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.751 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13829.720067/2012-14

Nota-se que, em 06 de fevereiro de 2012, intempestivamente ao prazo
estabelecido no Termo de Indeferimento, a contribuinte ainda tinha, como descrição da atividade
econômica principal, “Correspondentes de instituições financeiras - CNAE 66.19-3-02”.
Dessa forma, como bem menciona o Douto Relator do acórdão ora debatido,
Ruben De Seixas Neto, a contribuinte não atendeu os requisitos exigidos na Resolução no 94 de
2011 (fl. 30):
No caso em exame, constata-se que, de fato, a atividade exercida pela empresa (CNAE
66193/02 “Correspondentes de instituições financeiras”) encontra-se relacionada no
Anexo VII da Resolução no 94 de 2011.
Porém, não há quaisquer evidências de a litigante tenha atendido os requisitos de que
trata o §3o, art. 8o, da Resolução no 94 de 2011, firmando declaração de que somente
exerce atividades permitidas.
Tal dispositivo mencionado possui a seguinte redação:
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ,
para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes.
[...]
§ 3o A ME ou EPP que exerça atividade econômica cujo código da CNAE seja
considerado ambíguo poderá efetuar a opção de acordo com o art. 6o, se: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - exercer tão-somente as atividades permitidas no Simples Nacional, e;
II - prestar a declaração que ateste o disposto no inciso I.
(grifos nossos)
Assim, considerando que o CNAE do contribuinte apresentado é de
“Correspondentes de instituições financeiras - CNAE 66.19-3-02”, bem como que deixou de
cumprir os requisitos estabelecidos na Resolução CGSN no 94/2011, o indeferimento do pedido
pleiteado pela empresa contribuinte é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da contribuinte
em ingressar ao Sistema do Simples Nacional, não há motivos para a reforma do acórdão da
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.751 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13829.720067/2012-14

DRJ. Dessa forma, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da contribunte,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital